Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600197-51.2020.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600197-51.2020.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600197-51.2020.6.16.0162
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Enquete,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600197-51.2020.6.16.0162,
que com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto sem
resolução do mérito o pedido inicial. (Representação com pedido de tutela provisória de urgência,
ajuizada pela coligação Trabalho Experiência e Fé 12-PDT / 17-PSL / 20-PSC / 11-PP / 23-
CIDADANIA / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 22-PL / 55-PSD, Fernando Alberto Cadore e Sandra Ribeiro,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Salto do Lontra/PR, em face de Roberto
Clerice (Fato Sudoeste Fato Cascavel) e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., com fulcro nos
arts. 5º, XXXV, e 14, § 9º, da Constituição da República, combinados com os arts. 33, § 5º, e 96,
caput, I, e § 1º, da Lei n.º 9.504/1997, com o art. 54 da Resolução/TSE n.º 23.608/2019, e com o art.
300 do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que em 21/9/20, o 1º Representado iniciou
uma enquete relacionada à eleição majoritária de Salto do Lontra/PR, em seu perfil na rede social
do 2º Representado, que ainda está acessível e é permitido comentar a publicação no perfil
denominado "O Fato", do Facebook, no qual o mantenedor promove a seguinte indagação: "Quem
tem seu apoio em Salto do Lontra, Edson e Marcio Maria ou Fernando e Sandra Ribeiro?". Ocorre
que, apesar de iniciada a propaganda eleitoral (EC n.º 107/2020, art. 1º, § 1º, IV; Resolução/TSE n.º
23.624/2020, art. 11, I), a sondagem continua acessível e pronta para captar e difundir, haja vista a
possibilidade de compartilhamento, as preferências políticas dos cidadãos, o que caracteriza ilícito
eleitoral por infringência do art.36, § 5º, da Lei n.º 9.504/1997 e do art. 23 da Resolução/TSE n.º
23.600/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO
(RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SANDRA RIBEIRO VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
TRABALHO EXPERIÊNCIA E FÉ 12-PDT / 17-PSL / 20-PSC /
11-PP / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 22-PL /
55-PSD (RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
FERNANDO ALBERTO CADORE (RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
SANDRA RIBEIRO (RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ROGERIO CLERICE 05280256943 (RECORRIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11963
416
20/10/2020 16:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.485

RECURSO ELEITORAL 0600197-51.2020.6.16.0162 – Salto do Lontra – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRA RIBEIRO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: TRABALHO EXPERIÊNCIA E FÉ 12-PDT / 17-PSL / 20-PSC / 11-PP /
23-CIDADANIA / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 22-PL / 55-PSD
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: FERNANDO ALBERTO CADORE
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRENTE: SANDRA RIBEIRO
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
RECORRIDO: ROGERIO CLERICE 05280256943
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0138436
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART.96, §5º, DA LEI
Nº9.504/1997 – ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 18 E
Num. 11963416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016035827700000011409192
Número do documento: 20102016035827700000011409192

19 DA RES. TSE Nº23.610/2019 – ERROR IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA PARA
DETERMINAR A CITAÇÃO DOS REPRESENTADOS. RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A ausência de citação dos representados resulta em evidente
cerceamento de defesa, pela não observância do devido processo legal,
conforme rito previsto no art.96, §5º, da Lei das Eleições, o que impede,
também, o julgamento do processo nesta instância pela inexistência da
causa madura.
2.Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da
sentença, por
, para anular os atos desde sua
error in procedendo
prolação, com retorno dos autos à origem.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO ALBERTO CADORE,
e
"
SANDRA RIBEIRO
COLIGAÇÃO "TRABALHO, EXPERIÊNCIA E FÉ (PDT,
PSL, PSC, PP, CIDADANIA, PSDB, PATRIOTA, PL, PSD), em face da sentença
proferida pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral, que julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2.A

Representação Eleitoral foi ajuizada na origem pelos recorrentes em face de Rogério
Clerice (Fato Sudoeste Fato Cascavel) e Facebook Serviços Online do Brasil
,
Ltda em razão da divulgação de enquete em 21.09.2020, após o início do período de
campanha eleitoral.
3.Na inicial os representantes sustentaram que o Representado Rogériorealizou uma enquete
relacionada à eleição majoritária de Salto do Lontra/PR, divulgando-a em seu perfil pessoal no
site
.
Facebook
4.Arguiram que embora iniciado o período de propaganda eleitoral, a sondagem continua
acessível aos usuários, violando o disposto no artigo 36, §5º, da Lei nº9.504/1997 c/c o artigo
23 da Res. TSE nº23.600/2019.
5.Assim, pleitearam a concessão de medida liminar no intuito de suspender imediatamente a
publicação impugnada (postagem sob a URL
), sob pena de multa prevista
https://www.facebook.com/fatocascavel/posts/2657261734590035
Num. 11963416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016035827700000011409192
Número do documento: 20102016035827700000011409192

nos artigos 32, §4º e 36, ambos da Res. TSE nº23.608/2019 e configuração do crime de
desobediência eleitoral.
6.Sobreveio decisão extinguindo o feito sem resolução do mérito, por entender que a
publicação impugnada não pode ser caracterizada como enquete (Id 10733466).
7.Os representantes apresentaram

,
Recurso Eleitoral sustentando, preliminarmente, a

nulidade da sentença em razão de violação ao artigo 96, §5º, da Lei nº9.504/1997 e artigo
19 da Res TSE nº23.608/2019, bem como da ausência de intimação do Ministério Público
Eleitoral para emissão de parecer, nos termos do artigo 485 do CPC (Id 10733766).
8.Aduziram, no mérito, que a postagem estampa fotografias de candidatos e texto de consulta
de preferência dos cidadãos, o que pode ser caracterizado como enquete, uma vez que os
usuários manifestaram preferência ou intenção de voto a partir da ferramenta de reação (
), razão pela qual o levantamento de opiniões deve ser removido.
emoticon
9.Ao final requereram a declaração de nulidade da sentença e a determinação de retorno dos
autos à origem para continuidade do feito, em conformidade com o devido processo legal.
Sucessivamente, requereram a resolução de mérito, caso o processo esteja em condições de
julgamento imediato, em atenção às razões de mérito.
10.Intimado do recurso, o Ministério Público Eleitoral não se manifestou (Id 10734116).
11.Interposto Recurso Eleitoral, os representados foram citados para, querendo, apresentar
contrarrazões (Id 10734266), conforme Certidão do Cartório Eleitoral (Id 10734616).
12.Por sua vez o recorrido Facebook Serviços Online do Brasil Ltdasustentou a
ausência de nulidade da decisão e, no mérito, que não há que se aplicar qualquer penalidade
eleitoral, tendo em vista que a responsabilidade da plataforma somente advém do
descumprimento de ordem judicial, com fulcro no artigo 57-F da Lei das Eleições e artigo 32 da
Res. TSE nº23.610/2019. Ainda, a aplicação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, aduzindo
que a remoção de conteúdo ocorre “apenas mediante análise de conformidade com os termos
e políticas da plataforma, sendo a decisão sobre potencial ilegalidade perante a lei brasileira,
reservada ao Poder Judiciário” (Id 10734816).
13.Ao final requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, com o
afastamento do pedido de aplicação de multa. Comprometeu-se, ainda, a disponibilizar todos
os conteúdos específicos que vierem a ser considerados ilícitos pelo Juízo, desde que
fornecida a URL do conteúdo.
14.O RecorridoRodrigo Clerice devidamente citado, não apresentou contrarrazões (Id
,
10734916).
15.A d. Procuradora Regional Eleitoral apresentou Parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso, uma vez que violado o disposto nos artigos 18 e 19 da
Res. TSE nº23.608/2019. Ainda, entendeu que restou configurada violação ao disposto no
artigo 9º do CPC e que “à parte a questão da discussão quanto à regularidade ou não da
postagem questionada, fato é que o interesse de agir da parte recorrente resta evidenciado, na
medida em que o material apresentado possui elementos que podem vir a caracterizá-lo como
enquete”, motivo pelo qual opinou pelo reconhecimento da nulidade absoluta da sentença, com
a determinação do retorno dos autos à origem para novo julgamento (Id 10994216).
É o relatório.

Num. 11963416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016035827700000011409192
Número do documento: 20102016035827700000011409192

VOTO
I) Da Alegação Preliminar de Nulidade da Sentença – Cerceamento de Defesa
1.Preliminarmente, os recorrentes pugnam pelo reconhecimento da nulidade absoluta da
sentença em razão de violação ao artigo 96 da Lei nº9.504/1997 e aos artigos 18 e 19 da Res.
TSE nº23.608/2019, uma vez que o MM. Juiz
proferiu decisão abstendo-se de determinar
a quo
a citação dos requeridos para apresentação de defesa, bem como a abertura de vistas para
manifestação do Ministério Público Eleitoral.
2.A petição da Representação foi distribuída em 27.09.2020. Ato contínuo os autos foram
conclusos na mesma data (Id 10733416), sobrevindo a seguinte decisão:
“VISTOS.
1.COLIGAÇÃO TRABALHO, EXPERIÊNCIA E FÉ, FERNANDO ALBERTO CADORE e SANDRA
RIBEIRO apresentou representação contra enquete política irregular em face de ROGERIO
CLERICE e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, alegando que o primeiro
representado, por meio de seu perfil do Facebook, promove, desde 21/09/2020, enquete
relacionada à eleição majoritária de Salto do Lontra; apesar de iniciada a propaganda eleitoral,
manteve acessível a sondagem.
É o relatório. DECIDO.
2.Trata-se de representação por suposta violação às disposições da Lei 9.504/1997.
O pedido deve ser extinto, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir.
É possível verificar que, neste momento (27/09/2020, às 18:02), ainda está acessível e é
permitido comentar a publicação no perfil denominado “O Fato”, do facebook, no qual o
mantenedor promove a seguinte indagação: “Quem tem seu apoio em Salto do Lontra, Edson e
Marcio Maria ou Fernando e Sandra Ribeiro?”.
Porém, tal post não pode ser caracterizado como enquete.
Com efeito, nos termos do artigo 23, §1º, da Resolução TSE nº23.600/2009, “entende-se por
enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa da
participação espontânea do interessado, e que não utilize método científico para sua realização,
quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na
”.
disputa
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por sua vez, já decidiu que “a realização de pesquisa,
enquete ou sondagem pressupõe a quantificação dos candidatos, bem como a divulgação dos
números obtidos por cada um dos concorrentes, demonstrando um comparativo entre os
candidatos” (RECURSO ELEITORAL nº30712, ACÓRDÃO nº52527 de 09/11/2016, Relator(a)
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
09/11/2016).
Nesse contexto, como da publicação não contém resultado apontando qual dos candidatos tem o
maior número de apoiadores, não pode ser enquadrado no conceito de enquete, mas sim como
mero exercício da manifestação do pensamento, garantido pelo artigo 5º, inciso IV, da
Constituição Federal.
Desta forma, patente a inexistência de interesse de agir dos representantes.
Num. 11963416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016035827700000011409192
Número do documento: 20102016035827700000011409192

3.Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido inicial.
Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Diligências necessárias.
Salto do Lontra, 27 de setembro de 2020.
DIEGO GUSTAVO PEREIRA
Juiz Eleitoral” (Id 10733466).
3.Neste contexto, transcrevo a legislação de regência, nomeadamente o artigo 96 da Lei
nº9.504/1997:
“Art.96 - Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político,
coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...omissis...)
§5º - Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o
.
reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas
§7º - Transcorrido o prazo previsto no §5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da
Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e quatro horas” (grifei).
4.E regulamentando referida lei, para as Eleições de 2020, a Res. TSE nº23.608/2019, como
segue:
“Art.18 - Recebida a petição inicial, a Justiça Eleitoral providenciará a imediata citação do
ou do seu advogado, se houver procuração com poderes específicos para receber
representado
citação,
.
preferencialmente por meio eletrônico, para apresentar defesa no prazo de 2 (dois) dias
§1º - Não cabe agravo contra decisão proferida por juiz eleitoral ou juiz auxiliar que conceda ou
denegue tutela provisória, devendo o representado, para assegurar o reexame por ocasião do
julgamento, requerer a reconsideração na contestação ou nas alegações finais.
§2º - Do instrumento de citação, deverá constar cópia da petição inicial, acompanhada da
transcrição da mídia de áudio ou vídeo, se houver, e indicação do acesso ao inteiro teor dos
autos digitais no endereço do sítio eletrônico do PJe no respectivo tribunal.
§3º - Contam-se da data em que for realizada validamente a citação o prazo fixado na decisão
liminar para que o representado regularize ou remova a propaganda e o prazo de 2 (dois) dias
para que apresente defesa nos autos da representação no PJe.
Art.19 - Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo, o Ministério Público Eleitoral,
quando estiver atuando exclusivamente como fiscal da ordem jurídica, será intimado para
, findo o qual, com ou sem parecer, o processo será
emissão de parecer no prazo de 1 (um) dia
imediatamente concluso ao juiz eleitoral ou juiz auxiliar” (grifei).
5.Destarte, houve
do Juízo da 162ª Zona Eleitoral, o que resultou em
error in procedendo
ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa), pela não
observância do devido processo legal (arts.18 e 19 da Res. TSE nº23.608/2019), o que impõe a
declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que extinguiu o
feito, antes do contraditório.
Num. 11963416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016035827700000011409192
Número do documento: 20102016035827700000011409192

6.Ademais, verifica-se que o processo não se encontra apto para julgamento nesta instância,
pela teoria da causa madura, eis que não houve a formação do contraditório, com a citação dos
representados para apresentar defesa e, embora citados para apresentar contrarrazões, o
representado Rodrigo Clericenão se manifestou.
7.Diante do reconhecimento da nulidade da sentença, restam prejudicadas as demais matérias
de mérito alegadas pelo recorrentes.
8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso eleitoral interposto por FERNANDO ALBERTO CADORE,
SANDRA RIBEIRO e COLIGAÇÃO "TRABALHO, EXPERIÊNCIA E FÉ" (PDT,
PSL, PSC, PP, CIDADANIA, PSDB, PATRIOTA, PL, PSD) e, no mérito, dar-lhe
provimento para acolher a preliminar de nulidade da sentença, decretando-se
nulos os atos desde sua prolação, com o retorno dos autos ao Juízo da 162ª Zona Eleitoral –
Salto do Lontra/PR, para ser processado na forma do rito previsto no artigo 96 da Lei das
Eleições e artigos 18 e 19 da Resolução TSE nº23.608/2019, consoante fundamentação.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600197-51.2020.6.16.0162 - Salto do Lontra - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 FERNANDO
ALBERTO CADORE PREFEITO, ELEICAO 2020 SANDRA RIBEIRO VICE-PREFEITO,
TRABALHO EXPERIÊNCIA E FÉ 12-PDT / 17-PSL / 20-PSC / 11-PP / 23-CIDADANIA / 45-PSDB /
51-PATRIOTA / 22-PL / 55-PSD, FERNANDO ALBERTO CADORE E SANDRA RIBEIRO -
Advogado dos RECORRENTES: ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR0047165 - RECORRIDO:
ROGERIO CLERICE 05280256943, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. -
Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA LONGHI - SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA -
SP0307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907,
NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA -
SP0266298, CARINA BABETO CAETANO - SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES -
SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP346049,
DENNYS MARCELO ANTONIALLI - SP290459, DANIELLE DE MARCO - SP311005, DIEGO
COSTA SPINOLA - SP0296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, CELSO
DE FARIA MONTEIRO - SP0138436
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 11963416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016035827700000011409192
Número do documento: 20102016035827700000011409192

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11963416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016035827700000011409192
Número do documento: 20102016035827700000011409192